Tribunal: TJSP
Processo: 1041330-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - REVISÃO DE BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA ANUAL DE REAJUSTE - ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 41-A DA LEI FEDERAL No 8.213/1991 – INADMISSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DA RENDA MENSAL APLICADOS PELA AUTARQUIA, DEFINIDOS NA LEI DE BENEFÍCIOS E CUSTEIO – MATÉRIA JÁ SUPERADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - REVISÃO DE BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA ANUAL DE REAJUSTE - ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 41-A DA LEI FEDERAL No 8.213/1991 – INADMISSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DA RENDA MENSAL APLICADOS PELA AUTARQUIA, DEFINIDOS NA LEI DE BENEFÍCIOS E CUSTEIO – MATÉRIA JÁ SUPERADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA CITADA NORMA.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041330-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RINALDO
SILVINO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041330-34.2019.8.26.0053 -Voto no 27.294 – J.V
2
Apelação Cível no 1041330-34.2019.8.26.0053
Apelante: Rinaldo Silvino da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São Paulo
Voto no 27.294 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO - REVISÃO DE BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA
FORMA
ANUAL
DE
REAJUSTE
-
ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 41-A DA LEI
FEDERAL
No
8.213/1991

INADMISSIBILIDADE
DE
MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DA
RENDA
MENSAL
APLICADOS
PELA
AUTARQUIA,
DEFINIDOS NA LEI DE BENEFÍCIOS E CUSTEIO

MATÉRIA JÁ SUPERADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE
RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA CITADA
NORMA.
Recurso desprovido.
Trata-se de sentença que julgou improcedente ação revisional
movida pelo obreiro em face do INSS.
O vencido opôs embargos de declaração, sendo o recurso
recebido, porém, rejeitado.
Irresignado, apela o obreiro, aduzindo que vem sofrendo perdas
no valor de seu benefício desde o primeiro pagamento, em razão de não
receber reajustes mensais e de existir ou ter existido inflação em todo o
período de percepção. Pretende discutir a periodicidade dos reajustes e a
perda por ela causada. Aponta que a previsão legal atual de reajuste para os
benefícios previdenciários do Regime Geral - Lei 8.213/91, Art. 41-A,
colocada como está, é inconstitucional, defendendo a necessidade de haver
reajustes mensais dos benefícios, em detrimento dos reajustes anuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041330-34.2019.8.26.0053 -Voto no 27.294 – J.V
3
Subsidiariamente, se mantida a sistemática dos reajustes anuais, postula pelo
pagamento de todas as diferenças relativas às correções que deveria ter sido
feita mês a mês, desde a data do início benefício até a data do efetivo
pagamento, acrescido dos consectários de estilo. Prequestiona a matéria com
fins recursais.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Pretende o autor a revisão da periodicidade dos reajustes
aplicados pelo INSS. Afirma que a forma anual dos reajustes aplicados pelo
INSS é inconstitucional, uma vez que impõe perdas no valor de seu benefício
desde o primeiro pagamento, em razão de não conceder reajustes mensais e
de ter existido inflação em todo o período de percepção.
Pois bem. A previdência possui critérios próprios para o reajuste
de seus benefícios, a utilização de periodicidade e índices diversos desrespeita
tais critérios destinados ao reajuste dos benefícios, os quais possibilitam uma
isonomia na progressão da renda de todos aqueles vinculados ao sistema.
O art. 201, caput, da Constituição Federal dispôs que “A
previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei (...)” e no § 4o
“É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041330-34.2019.8.26.0053 -Voto no 27.294 – J.V
4
caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei”.
(grifamos).
O plano de Custeio e Benefícios referido pela norma
constitucional é expresso pelas Leis 8.212/91 e 8.213/91, que, dentre outras
determinações, orientam os reajustes dos benefícios em manutenção.
Como se vê, cabe à legislação infraconstitucional o
estabelecimento dos critérios de reajuste dos benefícios previdenciários,
porquanto a Constituição Federal apenas deu parâmetros básicos dentre os
quais o legislador ordinário deve se pautar.
Não é possível ao segurado a eleição da periodicidade e do
melhor índice entre os existentes, tampouco se deve declarar inconstitucional
um que tenha sido menos favorável que outro.
Aliás, a respeito da constitucionalidade do artigo 41-A da Lei
Federal no 8.213/91, convém citar trecho do v. acórdão proferido pela
Primeira Turma do C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento,
em 12/05/2015, do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no
834.022/RJ:
“No julgamento do Recurso Extraordinário no 376.846, da
relatoria do ministro Carlos Velloso, o Plenário assentou que o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE,
é
o
mais
adequado
para o reajuste dos benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041330-34.2019.8.26.0053 -Voto no 27.294 – J.V
5
previdenciários, por medir a variação de preços 'de estrato
social mais assemelhado ao dos beneficiários do INSS'. Afirmou
não ofender o princípio da igualdade a adoção de um índice
para a correção do salário de contribuição e outro para a
atualização dos benefícios.
A cabeça do artigo 41-A da Lei no 8.213/91 fixou justamente o
INPC como parâmetro para o reajuste anual do valor dos
benefícios previdenciários. Transcrevo o dispositivo:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será
reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário
mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início
ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Ante a validade do preceito impugnado, não há como acolher a
pretensão dos agravantes quanto aos reflexos patrimoniais
derivados da revisão dos proventos de aposentadoria.”
Ressalte-se que o entendimento que serviu de base para o
reconhecimento da constitucionalidade de citado artigo 41-A foi
recentemente reafirmado, em sede de repercussão geral:
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES
DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041330-34.2019.8.26.0053 -Voto no 27.294 – J.V
6
1997,
1999,
2000,
2001,
2002
E
2003.
CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC).
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS
VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de
inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de
correção monetária de benefícios previdenciários empregados
nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que
foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os
comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações
semelhantes,
os
mesmos
fundamentos
são
inteiramente
aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e
2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação
ao art. 5o, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que
pressupõe intermediário exame e aplicação das normas
infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-
AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de
08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE,
Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece
para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário,
com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a
reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (Supremo
Tribunal Federal, Recurso Extraordinário com Agravo no
808.107 RG/PE, Tribunal Pleno, j. 22/05/2014, Min Rel. Teori

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041330-34.2019.8.26.0053 -Voto no 27.294 – J.V
7
Zavascki)
Como se vê, o Colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o
entendimento, em decisão do Plenário, da constitucionalidade do artigo 41-A
da Lei Federal no 8.213/91.
E como a pretensão do autor tem como consequência o
afastamento da aplicação da referida norma, o reconhecimento da validade da
norma apontada resulta na improcedência da ação.
Assim, é mesmo de rigor a improcedência a ação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator